Tribunal: TJBA
Processo: 8061597-73.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8061597-73.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA ALBERTINA SA BARRETO DE ARAÚJO VALE Advogado(s): NÍVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA APELADA: UNIÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDÊNCIA – UNIBAP Advogado(s): DANIEL GERBER ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA. PEDIDO VESTIBULAR. PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO À DECLARAÇÃO EXPRESSA DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ACOLHIMENTO. DECLARAÇÃO DEVIDA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSINATURA FALSA NO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. APELANTE. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. TEMA 929/STJ. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO EARESP 676608/RS. DEVOLUÇÃO SIMPLES EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS REALIZADOS ATÉ 30/03/2021 E, A PARTIR DAÍ, NA FORMA DOBRADA, QUANTO AOS VALORES POSTERIORMENTE DESCONTADOS. DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA DESCONTOS APENAS NO ANO DE 2020. DEVOLUÇÃO SIMPLES. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). QUANTUM. INSUFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MAJORAÇÃO PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REFORMA. APELAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8061597-73.2024.8.05.0001, em que são litigantes os acima indicados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.